Tribunal: TJSP
Processo: 1015342-45.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1015342-45.2018.8.26.0053 São Paulo Voto no 16.240 - V
1
Registro: 2020.0000129620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015342-45.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada/apelante ANUNCIATA
MENDES MACHADO ROSA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015342-45.2018.8.26.0053 -Voto no 16.240 - V
2
Apelação Cível no 1015342-45.2018.8.26.0053
Apelante/Apelado: São Paulo Previdência - Spprev
Apelado/Apelante: Anunciata Mendes Machado Rosa
Comarca: São Paulo
Voto no 16.240
Ementa:
Responsabilidade civil. Magistério. Demora
no processamento e no deferimento de
aposentadoria.
Servidor
em
exercício.
Proveito da força de trabalho do servidor
público. Artigo 40, § 19, da CF. Artigos 112 e
126, § 22, da CE. Dano material evidenciado.
Dever de indenizar inafastável. Procedência
parcial
da
ação
mantida.
Recursos
improvidos.
A r. sentença de fls. 237/244, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedente a ação de indenização proposta por
Anunciata Mendes Machado Rosa contra o SPPREV - São Paulo
Previdência, na qual a autora pretende receber indenização pelo período
em que permaneceu compulsoriamente na ativa, ou seja, após o centésimo
dia do requerimento administrativo, ante a demora no processamento de
sua aposentadoria.
O SPPREV apela com vistas à inversão do julgado, ao
argumento de que o servidor deve aguardar em exercício a publicação do
ato declaratório de aposentadoria, recebendo os vencimentos, não
cumuláveis com proventos, sob pena de enriquecimento ilícito. Requer o
afastamento da indenização ante a ausência de dano moral e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015342-45.2018.8.26.0053 -Voto no 16.240 - V
3
alternativamente, pugna pelo pagamento exclusivamente de acordo com a
extensão do dano (fls. 248/277).
A autora apela a perseguir a devolução dos valores
descontados a título de contribuição previdenciária desde que preencheu
os requisitos para a aposentadoria (fls. 278/288).
Os recursos foram processados e respondidos (fls.
295/334 e 337/339).
Registrado o reexame necessário, nos termos do artigo
496, inciso I, do CPC.
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento dos recursos, que não
merecem provimento.
Verifica-se dos autos que, aos 26/02/2014, a autora
requereu a contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria (fl.
48); a certidão foi expedida após outubro de 2015 mediante determinação
judicial no Mandado de Segurança no 1029737-47.2015.8.26.0053; e
somente aos 03/05/2016 foi concedida a aposentadoria (fl. 2).
É inequívoca e incontroversa a demora na concessão da
aposentadoria, a qual a administração pública argumenta justificável à luz
da complexidade dos procedimentos administrativos.
Anote-se que a Administração não alega fato específico
algum em relação à demora na expedição da certidão de tempo de
contribuição, afirma somente a complexidade do trâmite e sustenta que o
pedido de certidão de tempo de serviço é diferente de pedido de concessão
de aposentaria.
A complexidade dos procedimentos administrativos não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015342-45.2018.8.26.0053 -Voto no 16.240 - V
4
exime a administração pública de se haver conforme a exigência
constitucional da eficiência na gestão da coisa pública, não se tratando de
caso fortuito ou força maior.
Assim, a demora na concessão da aposentadoria em
favor da autora afronta o princípio da razoabilidade.
O
inadimplemento
é
culposo
e
enseja
a
responsabilização civil da administração pública pela falta anônima do
serviço.
Dessa forma, a indenização por danos materiais é devida
e corresponde aos vencimentos percebidos pela servidora durante o
período trabalhado a maior, cuja liquidação se fará por cálculo aritmético.
A estimativa desse dano é feita com razoabilidade, e
menos não pode pretender a administração pública, que se valeu da força
de trabalho da servidora sem justo título, de modo que, ainda, o direito ou o
pagamento ao abono permanência não elide e nem atenua a
responsabilidade da administração.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Corte:
Ação indenizatória - Servidora Estadual inativa - Mora
da Administração para concessão da aposentadoria -
Danos materiais configurados - Dano moral inexistente
- Precedentes - Sentença de procedência parcial da
ação - Provimento em parte dos recursos. (TJSP;
Apelação
Cível
no
1000856-46.2015.8.26.0575;
Relator: Des. Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
12/08/2019; Data de Registro: 13/08/2019).
E o valor de indenização corresponde ao valor dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015342-45.2018.8.26.0053 -Voto no 16.240 - V
5
vencimentos devidos no período de trabalho naquilo que excedeu o prazo
para a aposentadoria, com incidência de juros e correção monetária.
O termo inicial a ser considerado é o de 100 dias após a
data do pedido administrativo de contagem de tempo de contribuição, vez
que a certidão era imprescindível para o pedido da aposentadoria.
A seu turno, descabe o pedido da autora referente à
devolução de valores descontados a título de contribuição previdenciária,
porque a exação incide também sobre os proventos de aposentadoria de
acordo com o disposto na LCE no 1.012/2007.
Assim, correto o juízo de origem ao julgar procedente em
parte a ação e condenar o SPPREV ao pagamento de indenização à
autora, cujo valor arbitrado mostra-se razoável a reparar o dano sofrido
ante a demora injustificável da Administração.
Ante a sucumbência recursal de ambas as partes, os
honorários advocatícios da ré devem ser majorados para 11% sobre o valor
fixado na condenação e a autora deverá arcar com a mesma alíquota sobre
a parte proporcional à pretensão não acolhida, tudo a ser apurado em
liquidação, nos termos do artigo 85, §§ 4o, II, e §11, do CPC/15.
O voto é pelo IMPROVIMENTO dos recursos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator